Tribunal: TJBA
Processo: 8001330-42.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001330-42.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SHOPPING BYKE LTDA

Advogado(s)
:
LUCIENE DE BRITO SANTOS MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. NOTIFICAÇÕES FISCAIS DE LANÇAMENTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. BIS IN IDEM. TRIBUTAÇÃO SOBRE REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. OPERAÇÃO ISENTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Anulatória de Débito Fiscal movida por Alecarlos Neves Pires & Cia Ltda., visando à anulação das Notificações Fiscais de Lançamento de Débito n.º 1294830003/20-3 e n.º 1294830004/20-0, com fundamento na duplicidade de cobrança do ICMS e na tributação indevida de operações de remessa isentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade dos lançamentos fiscais realizados com base nas mesmas notas fiscais que já haviam fundamentado autuações anteriores — configurando bis in idem — e a incidência de ICMS sobre operações de remessa de mercadorias por conta e ordem de terceiros, nas quais não há circulação jurídica de bens, e, portanto, não se configura fato gerador do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Comprovada nos autos a repetição de lançamentos fiscais com base nos mesmos documentos e fatos geradores já autuados anteriormente, restou caracterizada a indevida cobrança em duplicidade, vedada pelo ordenamento jurídico tributário.

4. No tocante às remessas, reconheceu-se que as notas fiscais impugnadas dizem respeito a operações logísticas, isentas de ICMS, conforme art. 3.º, inc. VII, da Lei Estadual n.º 7.014/1996.

5. O Estado apelante limitou-se a defender genericamente a legalidade da antecipação parcial do tributo, sem rebater os fundamentos específicos da sentença, atraindo a sua manutenção.

6. A execução fiscal correlata também restou atingida, por derivar de créditos reconhecidamente nulos.

IV. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8001330-42.2024.8.05.0032
, em que figura como Apelante o
Estado da Bahia
e, como Apelada,
Alecarlos Neves Pires & Cia Ltda.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11